Tribunal: TJPA
Processo: 0808121-02.2023.8.14.0005
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0808121-02.2023.8.14.0005

RECORRENTE: EUDIR MARTINS CARDOSO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Eudir Martins Cardoso contra decisão que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), em razão de ter efetuado disparo de arma de fogo pelas costas da vítima, ocasionando-lhe a morte, pleiteando absolvição sumária por legítima defesa ou, subsidiariamente, impronúncia por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição sumária do recorrente com fundamento em legítima defesa; (ii) estabelecer se existem indícios suficientes de autoria e materialidade aptos a sustentar a decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não demandando certeza quanto à responsabilidade penal.

4.

A absolvição sumária por legítima defesa somente é admissível quando demonstrada de forma cabal e inequívoca, o que não ocorre diante da ausência de prova robusta da agressão injusta.

5.

A versão defensiva apresenta inconsistências relevantes, inclusive com divergências entre declarações prestadas nas fases policial e judicial, comprometendo sua credibilidade.

6.

A inexistência de elementos independentes que corroborem a tese de legítima defesa impede seu reconhecimento nesta fase processual.

7.

A análise aprofundada da excludente de ilicitude demanda revolvimento fático-probatório, providência reservada ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

8.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por elementos periciais constantes dos autos.

9.

Os indícios de autoria mostram-se suficientes, diante da apreensão da arma com o acusado, das informações colhidas no local e da confissão quanto ao disparo, ainda que acompanhada de justificativa.

10.

A ausência de testemunhas presenciais não impede a pronúncia, sendo admissível a utilização de prova indireta corroborada por outros elementos probatórios.

11.

O conjunto probatório supera o standard mínimo exigido para a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, inexistindo dúvida qualificada apta a ensejar impronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza. 2. A absolvição sumária por legítima defesa depende de comprovação inequívoca, não se admitindo quando há controvérsia fática. 3. A existência de versões conflitantes e necessidade de aprofundamento probatório impõe a submissão do caso ao Tribunal do Júri. 4. A prova indireta, quando corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar a decisão de pronúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, art. 413; CPP, art. 581, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2031725/MS, Rel. Min., 6ª Turma, j. 10.05.2022; STJ, AgRg no AREsp 2478173/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 06.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
EUDIR MARTINS CARDOSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal
, em face da vítima UILSON TELES SANCHES, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Consta dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia em desfavor do recorrente, imputando-lhe a prática de homicídio qualificado, sob o argumento de que, no dia 20 de novembro de 2023, em via pública, teria efetuado disparo de arma de fogo pelas costas da vítima, ocasionando-lhe a morte. A denúncia foi recebida, seguindo-se a regular instrução processual, com a oitiva de testemunhas e interrogatório do acusado.

Encerrada a fase do judicium accusationis, o magistrado singular proferiu sentença de pronúncia, reconhecendo a materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, mantendo a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima e afastando a qualificadora do motivo fútil, além de revogar a prisão preventiva do acusado, mediante imposição de medidas cautelares diversas.

Irresignada, a DEFESA interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a necessidade de absolvição sumária do recorrente, ao argumento de que teria agido em legítima defesa, sem intenção de matar. Subsidiariamente, pugna pela impronúncia, sob o fundamento de ausência de indícios suficientes de autoria, destacando a fragilidade do conjunto probatório e a inexistência de testemunhas presenciais dos fatos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da decisão de pronúncia, ao argumento de que restaram demonstradas a materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como a inexistência de prova inequívoca de excludente de ilicitude.

Instada a se manifestar, a PROCURADORIA DE JUSTIÇA manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que a tese de legítima defesa não se encontra comprovada de forma cabal, bem como que o conjunto probatório revela a presença de indícios mínimos aptos a sustentar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

É o breve relatório.

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso como Recurso em Sentido Estrito, nos termos do
art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal
.

II - DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da possibilidade de absolvição sumária do recorrente, sob alegação de legítima defesa, ou, subsidiariamente, à análise da suficiência do lastro probatório para manutenção da decisão de pronúncia.

De início, cumpre assentar que a decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, para sua prolação, a comprovação da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do
art. 413 do Código de Processo Penal
, não se exigindo, nessa fase, prova plena ou certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

No tocante à pretensão de absolvição sumária, fundada na alegação de legítima defesa, observa-se que tal excludente de ilicitude somente pode ser reconhecida nesta fase processual quando demonstrada de forma inequívoca, cabal e incontestável, o que não se verifica no caso em exame.

Com efeito, embora o recorrente sustente ter agido em reação a suposta agressão injusta decorrente de tentativa de roubo, tal versão não encontra respaldo seguro no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório. Ao revés, verifica-se a existência de inconsistências relevantes nas declarações prestadas pelo acusado, inclusive com versões divergentes entre a fase policial e judicial, circunstância que fragiliza a credibilidade de sua narrativa defensiva.

Além disso, não há nos autos elementos independentes que corroborem, de maneira segura, a ocorrência da alegada agressão injusta apta a justificar o uso de força letal, sendo certo que a simples alegação do acusado, desacompanhada de prova robusta, não autoriza o reconhecimento da excludente nesta fase processual.

A análise aprofundada acerca da credibilidade das testemunhas, da proporcionalidade da conduta e da real configuração da legítima defesa demanda exame detalhado do conjunto probatório, providência que compete ao
Tribunal do Júri
, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. VERSÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A decisão de pronúncia não requer o mesmo juízo de certeza necessário para o édito condenatório, senão apenas prova da materialidade e indícios de autoria, aferidos judicialmente. 2.
Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional. Precedentes.
3. O enfrentamento da versão segundo a qual o agravante teria praticado o delito em legítima defesa demandaria revolvimento fático-probatório, em indevida subtração à apreciação do Juri, além de ser incompatível na presente via, em razão da incidência da Súmula nº 7 desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

Nesse contexto, a tese de legítima defesa apresenta-se como matéria controvertida, cuja apreciação demanda incursão aprofundada no conjunto probatório, providência que compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

No que se refere à alegação de insuficiência de indícios de autoria, igualmente não assiste razão à defesa.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio do prontuário médico e demais elementos periciais constantes dos autos. Quanto à autoria, verifica-se a existência de um conjunto de elementos que, embora não conclusivos, revelam-se suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação.

Destacam-se, nesse ponto, a apreensão da arma de fogo em posse do recorrente logo após os fatos, as informações colhidas no local que indicaram sua suposta participação, bem como sua própria confissão judicial quanto à realização do disparo que vitimou o ofendido, ainda que acompanhada de justificativa defensiva.

A despeito da inexistência de testemunhas presenciais, é certo que a prova indireta, quando harmônica e corroborada por outros elementos, possui aptidão para embasar a decisão de pronúncia, sobretudo quando somada à admissão do próprio acusado quanto à prática do ato nuclear da conduta.

A jurisprudência pacífica reconhece que, nesta fase, não se exige que todas as provas sejam presenciadas diretamente, admitindo-se a consideração de testemunhos indiretos quando contextualizados por demais elementos colhidos sob contraditório. Vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES E IDÔNEAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A defesa pretende a absolvição do réu por insuficiência probatória quanto à autoria e à materialidade da prática do delito tipificado no art. 129, § 13º, do Código Penal CP, c/c art. 5º da Lei nº 11.340/2006, ao fundamento de que a vítima não foi ouvida em juízo, de que as testemunhas são indiretas e de que o laudo pericial não apresenta a dinâmica dos fatos.
2. Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem destacou que as declarações da ofendida, em solo policial, restaram devidamente corroboradas pelos depoimentos judiciais dos policiais, da vizinha da vítima, bem como pelo laudo pericial indicativo das lesões sofridas por ela.
Além disso, asseverou-se que a versão exculpatória do réu restou isolada nos autos e, inclusive, contraditória ao longo da persecução penal
. 3. De outro lado, nota-se que, ainda que a vítima não tenha comparecido na audiência de instrução, as suas declarações extrajudiciais foram devidamente amparadas por provas judicializadas (depoimentos das testemunhas) e por prova não repetível (exame pericial). 4. Reitero que os depoimentos das testemunhas - policiais e vizinha - não são de "ouvir dizer", como alega a defesa. O fato de não terem presenciado o fato principal não as qualifica como testemunhas indiretas, mas, sim, testemunhas diretas de fatos posteriores ao crime, aptas a corroborarem o ocorrido.
Nesse sentido, os policiais relataram ter encontrado a vítima lesionada e ensanguentada, logo após o crime, tendo ela apontado o acusado como autor das lesões. Ainda, o policial, em juízo, afirmou ter visto sangue na residência em que coabitavam o réu e a ofendida. A vizinha, por sua vez, noticiou que a vítima foi à sua casa e pediu um pano para usar no caminho até a UPA. 5. Diante desse cenário, nos termos do acórdão recorrido, a prática delitiva restou comprovada por conjunto probatório suficiente e idôneo, de maneira que, para entender de modo diverso, ou seja, pela absolvição por insuficiência probatória, seria necessário rever as circunstâncias fáticas e as provas constantes nos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2478173 DF 2023/0360588-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2024) (G.N.)

Importa consignar, ainda, que, embora a doutrina e a jurisprudência contemporâneas venham revisitando a tradicional invocação do in dubio pro societate, com vistas a reforçar a centralidade da presunção de inocência, tal evolução não afasta a possibilidade de pronúncia quando presentes elementos mínimos que indiquem a plausibilidade da acusação, como ocorre na hipótese.

Assim, mesmo sob uma perspectiva mais rigorosa do standard probatório, verifica-se que o conjunto probatório supera o limiar necessário para submissão do caso ao Tribunal do Júri, não se podendo afirmar a existência de dúvida qualificada apta a ensejar a impronúncia.

Dessa forma, não se identificando qualquer ilegalidade ou insuficiência probatória relevante na decisão recorrida, impõe-se sua manutenção integral.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026